Tribunal: TJPA
Processo: 0043983-79.2015.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0043983-79.2015.8.14.0221

APELANTE: URIEL SANTA BRIGIDA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0043983-79.2015.8.14.0221

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Termo Judiciário de Magalhães Barata, Comarca de Igarapé-Açu

APELANTE:
URIEL SANTA BRIGIDA PINHEIRO
(Adv. Hilario Carvalho Monteiro Junior – OAB/PA nº 4.684)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes -
art. 33, da Lei nº 11.343/2006)
–
1
) AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA DO DELITO – PROVIMENTO – natureza e quantidade da droga que não foram valoradas na primeira etapa da dosimetria, possibilitando que sejam utilizadas para modulação da fração redutora, consoante jurisprudência do Colendo STJ. Contudo, o desvalor de tais vetores não se revela exacerbado, permitindo a redução da sanção em fração superior à mínima fixada na sentença, mostrando-se adequada à hipótese a fração redutora de 1/2 (um meio), redimensionando a sanção para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo-se a pena privativa e liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento, redimensionando a pena do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo-se a pena privativa e liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
URIEL SANTA BRIGIDA PINHEIRO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata, Comarca de Igarapé-Açu, que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
cominando a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando unicamente o aumento da fração redutora decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, n
esta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia que, em 14/08/2015, por volta das 11:00 horas da manhã, a Guarnição da Polícia Militar fazendo ronda pela orla da Vila de Cafezal, município de Magalhães Barata, percebeu que o denunciado
URIEL SANTA BRÍGIDA
, conhecido por "URECO", ao avistar a viatura da polícia, evadiu-se daquele lugar rapidamente em uma bicicleta. Segundo restou apurado, o denunciado é conhecido como traficante de drogas desse município, motivo pelo qual a guarnição imediatamente saiu atrás dele e o alcançou logo em seguida. Durante a abordagem do denunciado a polícia encontrou em poder dele uma sacola plástica contento 11 (onze) pedaços grandes da droga conhecida popularmente como "maconha" prensada, que estava embrulhada em papel alumínio, no total de 42,552 gramas, e ao ser indagado sobre a referida droga, não negou que era para comercialização. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido para a DEPOL, junto o material entorpecente apreendidos, para que fossem adotadas as providencias cabíveis.

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou
URIEL SANTA BRIGIDA PINHEIRO
pelo delito
de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
cominando a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando unicamente o aumento da fração redutora decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, o que
merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, tendo o magistrado sentenciante valorado favoravelmente ao apelante as circunstâncias judiciais verificadas na hipótese, arbitrando a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como reconhecido a atenuante da confissão, ainda que sem redução da pena por encontrar-se fixada no mínimo.

Destarte, constata-se que a natureza e quantidade da droga não foram valoradas na primeira etapa da dosimetria, possibilitando que sejam utilizadas para modulação da fração redutora, consoante jurisprudência do Colendo STJ.

Contudo, o desvalor de tais vetores não se revela exacerbado, permitindo a redução da sanção em fração superior à mínima fixada na sentença, sendo necessário reconhecer que se mostra desproporcional à hipótese a fração redutora fixada no mínimo legal decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, impondo-se a reforma do
decisum
para incremento da referida fração para patamar mais próximo da fração redutora máxima, mostrando-se
in casu
adequada a fração redutora de 1/2 (um meio), em razão da quantidade da droga apreendida e forma de acondicionamento, a qual, a despeito de não ser vultosa, encontrava-se já fracionada em 11 (onze) pedaços grandes da droga conhecida popularmente como "maconha" prensada, embrulhada em papel alumínio, no total de 42,552 gramas, de modo a facilitar a difusão dos entorpecentes.

Portanto, necessário dar provimento ao pleito recursal para aumentar para 1/2 (um meio) a fração redutora decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, redimensionando a sanção do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo-se a pena privativa e liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento
,
redimensionando a pena do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo-se a pena privativa e liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/04/2024